Tribunal: TJDFT
Processo: 0742202-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
D E S P A C H O Em atenção aos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de ausência de interesse recursal suscitada nas contrarrazões de ID 43746780. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora